Tribunal: TJDFT
Processo: 0716673-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716673-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA CARVALHO ROZAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (CPC 932 VIII), tendo em vista que, nos autos originários, as partes informaram a formalização de acordo para o pagamento dos valores devidos, ensejando a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de quinze meses, nos termos do art. 922 do CPC (ID 203346311). Comunique-se ao Juízo a quo. Após, arquivem-se. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator